Tribunal: TJPA
Processo: 0800265-24.2022.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800265-24.2022.8.14.0004

RECORRENTE: GESSICA DAMASCENO DUTRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0800265-24.2022.8.14.0004.

RECORRENTE: GÉSSICA DAMASCENO DUTRA.

DEFESA: FABIOLA DE CASTRO FERREIRA, OAB/PA N° 29.161-A.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCLINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Géssica Damasceno Dutra, pronunciada pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria ou, subsidiariamente, a absolvição sumária com fundamento na legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes dos autos são insuficientes para justificar a pronúncia, impondo a impronúncia da acusada; (ii) estabelecer se a prova inequívoca de legítima defesa autoriza a absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se confundindo com o juízo condenatório.

4. Vigora na fase da pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, segundo o qual, havendo dúvida razoável sobre a autoria, deve-se remeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5. Os laudos periciais e os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo fornecem indícios consistentes da participação da acusada no delito, legitimando a decisão de pronúncia.

6. A absolvição sumária com base em excludente de ilicitude pressupõe certeza quanto à sua configuração (art. 415 do CPP), o que não se verifica, pois, a legítima defesa não restou provada de forma inequívoca.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0804728-95.2022.8.14.0040, Rel. Desa. Eva do Amaral Coelho, j. 13.12.2023; STJ, AgRg no HC 708744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.12.2021; TJPA, RESE nº 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Desª Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 23.06.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
GÉSSICA DAMASCENO DUTRA
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal
(ID 18387677).

Narra a denúncia (ID 18387582), em resumo, que no dia 08/04/2022, por volta das 17:00h, na Rua Dona Hosana, área de invasão dos Barros, a nacional Géssica Damasceno Dutra, ceifou a vida da vítima João Francisco da Silva, com uma arma.

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, com a impronúncia da recorrente diante da ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, pleiteia a absolvição sumária com o reconhecimento da legítima defesa como causa excludente da ilicitude (ID 18387692).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18387701).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 18387694).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 18480834).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

A defesa requer a reforma da decisão de pronúncia, com a impronuncia diante da ausência de indícios suficientes de autoria. Alternativamente, a absolvição sumária da recorrente, em virtude de esta ter agido amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Insta salientar, que a decisão de pronúncia não exige certeza plena de autoria ou materialidade, mas apenas indícios suficientes da existência do crime e de sua autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. A fase de pronúncia não se confunde com o juízo condenatório, razão pela qual a dúvida razoável, nesse momento processual, não impõe absolvição, mas sim o encaminhamento do feito ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa.

Portanto, o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular decida definitivamente a lide com a absolvição ou a condenação do denunciado, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

No caso em apreço, vislumbro nos autos a presença de elementos de convicção a confirmar a admissibilidade da acusação, estando suficientemente fundamentada a decisão do juízo
a quo
, quanto à existência de materialidade e indícios mínimos de autoria.

A materialidade delitiva restou provada, conforme Laudo de Exame Cadavérico no corpo da vítima, na qual atesta que a causa da morte resultou de agressão com elemento contuso apresentando fratura cominutiva de face, arcada dentária, mandíbula, vítima de TCE e/ou asfixia por grande volume de sangue em cavidade oral e orofaringe; e Declaração de Óbito (ID 18387575, págs. 04 e 13, respectivamente)

Quanto a autoria delitiva, destaco os depoimentos das testemunhas, prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo, aptos a demonstrar a existência de indícios suficientes de a apontar a recorrente como provável autora do fato, conforme trecho extraído do bojo da sentença de pronúncia, na parte de interesse (ID 18387677):

(...)

A testemunha Waldicilene Damasceno Dutra declarou que, quando chegou ao local dos fatos, visualizou a acusada próximo ao corpo da vítima e que ela confessou a prática do delito, argumentando que ele estava lhe ameaçando de morte.

A testemunha Joyce Costa Tenório afirmou que viu a denunciada agredindo o João Francisco em via pública, que juntamente com o seu cunhado foram até os dois, quando seu cunhado cessou as agressões. Destacou que, em dado momento, a Géssica afirmou que a arma branca, do tipo faca, estava dentro do corpo da vítima, quando constatou que ela portava um pedaço daquele objeto. Continuou narrando que vítima estava se sufocando com o sangue, e que desconhece os motivos que levaram a acusada matar a vítima.

A testemunha Edvan Castro de Sousa asseverou que, ao chegarem ao local, encontraram a vítima no chão, bem como que a Géssica se apresentou afirmando que matou o João Francisco, e que foi constatada a morte da vítima.

Os depoimentos prestados pelas outras testemunhas não se mostraram relevantes para fins de pronúncia.

Constata-se a existência de sólidos elementos de materialidade dos crimes diante do boletim de ocorrência policial (Id. Num. 57320264 - Pág. 1), exame cadavérico da vítima João Francisco da Silva (Id. Num. 57320264 - Pág. 4-7), os depoimentos de Id. Num. 57320263 - Pág. 3-10, e dos depoimentos colhidos em juízo, acima transcritos, cujos indícios suficientes de autoria recaem sobre a acusada. (...)

Em seu depoimento na fase policial (ID 18387556), ratificado em juízo (ID mídias de 18387654 a 18387661), a recorrente GÉSSICA declara:

A interrogada e o JOÃO FRANCISCO DA SILVA haviam se desentendido há alguns meses, inclusive ele a agrediu com pranchadas de terçado nas costas; Que no dia 08 de Abril de 2022, por volta das 16h30min, a interrogada chegou ao bar “TOCA DO LEÃO", onde se encontrava o JOÃO FRANCISCO DA SILVA bebendo; Que o JOÃO FRANCISCO Ihe olhou feio e lhe chamou de "cachorra", e após isso saiu do bar; Que o JOÃO FRANCISCO saiu primeiro do bar e a depoente saiu depois; Que quando estava indo embora o JOÃO FRANCISCO lhe ameaçou dizendo (textuais) “EU VOU CORTAR A TUA GOELHA!” o que a interrogada retrucou (textuais) "ENTÃO TU VAI MATAR AGORA!", momento em que puxou uma faca de mesa e foi para cima do JOÃO FRANCISCO DA SILVA;Que desferiu um golpe com a faca na costa do JOÃO FRANCISCO DA SILVA, porém a faca quebrou e não perfurou o corpo do referido senhor; Que a interrogada ficou com um pedaço da faca na mão e com este bateu no rosto do JOÃO FRANCISCO DA SILVA que caiu no chão; Que quando o JOÃO FRANCISCO DA SILVA estava caído no chão a interrogada passou a chutá-lo com agressividade no rosto; Que a interrogada agiu desta forma porque o JOÃO FRANCISCO DA SILVA estava ameaçando-a de morte, poiso mesmo tinha ciúmes; Que a interrogada reconhece o pedaço de faca encontrado no local do crime como sendo o pedaço da faca que usou para agredir o JOÃO FRANCISCO DA SILVA”

Ainda que não exista testemunha ocular inequívoca de que a recorrente praticou o crime, o ordenamento jurídico não exige tal grau de certeza para a pronúncia. Destarte, pelo pouco que se evidenciou nesses depoimentos prestados, percebe-se, de plano a existência de indícios mínimos a embasar uma decisão de pronúncia da ora recorrente, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado haver prova incontroversa do crime em questão, mas sim indícios e com eles a existência de dúvida a serem sanadas pelo Tribunal do Júri, o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria o crime objeto deste processo.

Nesse ponto, as dúvidas serão dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, após cotejo minucioso do acervo probatório, garantido o contraditório e ampla defesa às partes, decidindo o Júri pela absolvição ou condenação do réu, não havendo que se falar em reforma do
decisum
.

Entendimento em consonância com jurisprudência vigente nesta E. Corte Estadual, e no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO.
PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO.
UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL.
COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA.
QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”

(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Portanto, no caso dos autos, existem elementos probatórios que apontam, ainda que minimamente, para a prática do crime homicídio qualificado por parte da recorrente, constatando-se a presença dos requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse passo, entendo que a decisão recorrida não merece reforma, diante da presença de indícios de autoria e materialidade delitiva. De modo que, se torna imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri, sobre a análise aprofundada do conjunto probatório.

No que tange a tese defensiva, que pugna pela absolvição sumária da recorrente, com fundamento na legítima defesa, tal excludente de ilicitude, para ser reconhecida nesta fase processual, exige que esteja provada de forma cabal, o que não se verifica no presente caso.

Isto é, a absolvição sumária, na fase de pronúncia, pressupõe juízo de certeza quanto ao agir da recorrente, se estava sob o amparo de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Ou seja, não havendo absoluta certeza, deverá o juiz submeter o recorrente ao julgamento do júri, sendo vedada a absolvição sumária, nesta fase, conforme o disposto no art. 415 do Código de Processo Penal.

Ainda que a defesa alegue que a vítima possuía histórico agressivo não é suficiente para o reconhecimento prematuro da excludente de ilicitude. Ademais, o conjunto probatório não permite concluir, com segurança exigida para a absolvição sumária, que a conduta da recorrente preenche os requisitos essenciais para a configuração da legítima defesa, como o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão.

Ressalta-se que o reconhecimento da excludente requer, além da existência de agressão atual ou iminente, a demonstração de uso moderado dos meios necessários para repeli-la – elementos que demandam exame aprofundado do mérito, que deverá ser julgado pelo Tribunal do Júri, a quem compete a apreciação das teses defensivas e da eventual exclusão da ilicitude.

A doutrina corrobora essa compreensão, onde Renato Brasileiro de Lima, leciona que para o acusado ser absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – provada a inexistência do fato, provado não ser o autor do fato ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para a apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações em que não houver dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

Destarte, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que a recorrente não tenha agido com dolo, que apenas tenha se defendido, utilizando moderadamente os meios que estavam ao seu alcance, necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, não permite o acolhimento da tese defensiva.

É o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. (...) O recorrente pleiteia a reforma da decisão para ser absolvido sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária do acusado; (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5. A tese de legítima defesa, embora sustentada pelo recorrente, não restou cabalmente demonstrada nos autos, de modo a justificar absolvição sumária, sendo a análise do conjunto probatório sobre os elementos da excludente de ilicitude de competência exclusiva do Tribunal do Júri.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001514-52.2011.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, ausente qualquer hipótese do art. 415 do Código de Processo Penal, e diante da existência de materialidade e indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para decidir sobre a existência ou não da legítima defesa de terceiro no caso concreto.

Destarte, estando a decisão dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as teses defensivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025